Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735533-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: SILVANA ROCHA PINHEIRO D E C I S Ã O O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente promova e demonstre o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 8 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e